Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701825-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARINE QUEIROZ VIEIRA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora